Tribunal: TJDFT
Processo: 0710313-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710313-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIR NUNES DE AMORIM EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, SOLANGE DE CAMARGO COSTA MEIRELLES, LOURDES MEIRELLES DE MELLO, RUY AUGUSTO LAMAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que, na ação de usucapião (PJe 0003666-22.2014.8.07.0010), manteve a decisão anteriormente proferida para rejeitar a impugnação à nomeação de perito. Relata que a impugnação baseia-se na condição de que o Perito nomeado, Osvaldo Ari Abib, seria “contaminado” por ter atuado em outras demandas, além de ostentar falta de imparcialidade, quando se trata de processos envolvendo a TERRACAP. Acrescenta que houve impugnação quanto a sua capacidade técnica para atuar na demanda em questão, já que é situação complexa e necessita de perito expert no tipo de perícia que se requer, sob pena de gerar prejuízos aos envolvidos na demanda, em especial, ao agravante. Aduz que na ação popular 0007123-09.2012.8.07.0018 houve a substituição do perito nomeado, fato que demonstraria a necessidade de substituição do perito, uma vez que pode ter algum tipo de “contaminação” de cunho pessoal em razão do pedido de substituição nos autos da outra ação. Afirma que, naquela demanda, o expert trazia laudos periciais de maneira a ser sempre mais favoráveis à Terracap, em detrimento de particulares, o que por sua vez ocasiona a suspeição, e que, conforme lista oficial do TJDFT, o perito nomeado não possui especialidade em agrimensura, condição indispensável para o melhor resultado da perícia e melhor resposta aos quesitos elaborados pelas partes. Alega que a proposta de honorários apresentada possui valores exorbitantes e desproporcionais aos trabalhos a serem realizados e muito acima do valor médio pedido por outros técnicos e peritos. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para substituir o perito nomeado ou para conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 44890201). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 44938828. A parte agravante opôs embargos de declaração (ID 45376179) contra referida decisão, os quais foram recebidos como agravo interno (ID 45465290). Razões do agravo interno juntadas no ID 45897132. A Terracap apresentou resposta ao agravo de instrumento, na qual pugna pela manutenção da decisão agravada (ID 45627126). Não apresentou, contudo, contrarrazões ao agravo interno (ID 47019675). A d. Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar nos autos, por não vislumbrar interesse ministerial (ID 47360619). O Órgão colegiado, de forma unânime, não proveu o recurso, julgando prejudicado o agravo interno, conforme Acórdão de ID 49316332. O agravante opôs embargos de declaração contra o referido Acórdão (ID 49740292). É o relatório. DECIDO. Não obstante a oposição dos aclaratórios, verifico que não mais subsiste interesse recursal no agravo de instrumento aviado pela parte ora embargante. Como visto, a pretensão recursal visava a reforma da decisão agravada para que fosse determinada a substituição do perito Osvaldo Ari Abib, nomeado pelo Juízo a quo para elaboração de laudo técnico nos autos da ação de usucapião originária. No entanto, em consulta ao feito primário, verifica-se que, em 07/08/2023, o magistrado a quo acolheu o pedido de substituição do expert, nos termos da decisão contida no ID 167832793 – autos originários. Assim, é de se notar que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante do acolhimento do pleito de substituição do perito. Insubsistente o decisum, não se justifica mais a análise da questão vertida no agravo de instrumento, restando configurada a superveniente perda do interesse recursal. Nesse sentido, verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EM QUE NÃO SE CONHECE DO RECURSO. DECISÃO OBJETO DO AI REVOGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. Tendo em vista a revogação da decisão combatida no Agravo de Instrumento, tal recurso não merece ser conhecido, uma vez que manejado contra ato judicial sobreposto por decisão posterior que lhe alterara o conteúdo, o que resulta na superveniente perda do interesse recursal da Recorrente e, por conseguinte, do objeto do Agravo de Instrumento. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1330876, 07464067120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator